Tribunal: CARF
Processo: 11080.729168/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729168/2011-35
ACÓRDÃO
2002-008.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL LUIZ DUARTE DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEDUÇÃO.
Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto, o valor das despesas, devidamente comprovadas,
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
peritos, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Comprovação
em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e
provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729168/2011-35
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 129 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 94 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal e de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2008,
ano-calendário 2007, ...
...
Conforme a Descrição dos Fatos, o lançamento é resultado da apuração de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em ação trabalhista no valor
de R$41.856,55. Também foi verificada omissão de rendimentos decorrentes de
ação na Justiça Federal no valor de R$25.794,37. Houve ainda glosa de dedução
de despesas com livro caixa no valor de R$13.400,24.
Consta no relatório que os documentos requisitados em intimação não foram
devidamente apresentados pelo contribuinte e que, quanto à glosa, houve
excesso de dedução pois foi efetuada em valor superior aos rendimentos
recebidos por serviços sem vínculo empregatício que totalizaram R$3.944,76.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
A omissão apurada se refere às despesas com as ações judiciais –
honorários e perícia.
Cita o art.56 do RIR – Decreto 3.000/99 e alega que as despesas periciais e
com honorários foram devidamente informadas em DIRPF e correspondem
exatamente às omissões apuradas no presente lançamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729168/2011-35
3
Explica seu êxito na ação judicial contra o Hospital Independência, junta os
documentos 03 e 04, e afirma que recebeu 4 parcelas de R$47.000,00 em
2007, totalizando R$188.000,00 conforme documento 05, com retenção de
R$10.670,32 – doc.06.
Alega que, desse total, foram pagos R$41.856,55 aos advogados, conforme
recibos (doc.07) e conforme petições e despachos (doc.08) e alvarás (doc.
09).
Já com relação aos valores recebidos na Justiça Federal, que reconheceu
tempo de trabalho em condições insalubres, o contribuinte afirma que
recebeu bruto R$143.910,99 (doc.12) com pagamento de R$20.635,33 de
honorários (doc.13) e R$ 5.518,83 de honorários periciais (doc.14).
Reafirma que a divergência apontada se refere às despesa com a ação
judicial (doc.15) e aduz que a fiscalização desconsiderou os recibos
apresentados de maneira ilegal a arbitrária.
Argumenta que não houve justificativa válida para desconsideração dos
recibos e alega que quem acabou prejudicado foi o contribuinte por
suposto erro de outras pessoas. Complementa com julgado do TRF 4a
Região.
Informa que pediu aos advogados as Notas Fiscais para sanar o problema
mas até o momento não obteve êxito.
Pede, caso rejeitados seus argumentos, que se diligencie junto às
sociedades dos advogados para que estes apresentem seus documentos
fiscais.
Por fim, requer o recebimento e acolhimento de sua impugnação, juntamente
com os documentos que a instruem, pede a juntada posterior de documentos e
que se realize diligência nas sociedades de advogados para obtenção da 2a via das
Notas Fiscais.
É o relatório.
O acórdão guerreado apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. DEDUÇÃO.
Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas,
devidamente comprovadas, com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2014 (Ar de e-fls. 138), o
sujeito passivo interpôs, em 12/01/2015 (protocolo de e-fls. 140), Recurso Voluntário, alegando a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729168/2011-35
4
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
honorários de perito são dedutíveis da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos
através de nova declaração (e-fls. 144) formalizada pela pessoa jurídica emissora da nota fiscal
emitida sem todos os requisitos. Ademais, não poderia ser penalizado pelo erro da pessoa jurídica
emissora da nota. Aponta jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$5.158,83 (NF
e-fls. 93).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Processo na Justiça Federal:
....
Entretanto, quanto aos Honorários Periciais, no valor de R$5.518,83 (SIC), pagos à
CP – Info – Garcia Informática Ltda., não há como acatar a referida dedução.
Ocorre que a Nota Fiscal acostada não possui nenhuma vinculação com o
processo judicial em tela e, em conseqüência, não há como admitir sua dedução.
...
Em sua defesa, apresenta o interessado a Declaração da Pessoa Jurídica (e-fls. 144),
que no seu entender sana as irregularidades da nota fiscal 12667 (e-fls. 93), uma vez que indica a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.818 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729168/2011-35
5
vinculação desta ao processo trabalhista de interesse do recorrente, 2000.71.00.040314-7.
Entende-se que tal nova prova possa, na espécie, ser conhecida com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Ora, assim sendo, com o conjunto probatório formado pela Nota Fiscal e pela nova
Declaração emitida pela gerência da pessoa jurídica, claro está que o valor de R$5.158,83 trata-se
de despesa a ser deduzida dos valores recebidos em ação judicial trabalhista, podendo ser a sua
omissão ser afastada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da pretensão de afastar a omissão de rendimentos no valor de R$5.158,83.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original